Tribunal: STF
Processo: Rcl 50776
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Aline Fernandes contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG).



    Narra a reclamante que a autoridade reclamada proferiu acórdão nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000430-49.2016.5.09.0863, reformando as decisões proferidas anteriormente pelo TRT da 9ª Região, por entender que “a decisão do C. STF no julgamento do RE 958.252 e da ADPF 324/STF produz efeitos perante a referida Ação Trabalhista” e “afast[ou] o reconhecimento do vínculo de emprego com a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.”.



    Prossegue a narrativa aduzindo que 



     “a Corte Trabalhista esvaziou o sentido do que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre a fraude à legislação trabalhista reconhecida nos autos sob nº 0000430-49.2016.5.09.0863 (situação fática) e o precedente oriundo da ADPF 324/DF.”.



    Afirma, ainda, que



     “(...) o E. TRT-9 havia reconhecido e declarado a existência de vínculo de emprego NÃO em razão da existência de terceirização, mas SIM em razão da fraude à legislação trabalhista consistente na contratação de trabalhadores por empresa interposta, bem como em razão da configuração dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    A tese vinculante fixada no RE 958.252, tema 725, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), bem como o julgamento das ADPF 324/STF, aponta no sentido da licitude da terceirização de quaisquer atividades, sejam elas meio ou fim da empresa tomadora, bem como da inconstitucionalidade da Súmula 331 do C. TST, mas em nada dispõe sobre a fraude à legislação trabalhista em razão da contratação de trabalhadores por empresa interposta.”.



    Conclui que 



    “[n]ão se verifica a aplicação ‘simplista’ dos termos da Súmula 331 do C. TST para talvez se falar em aplicação da tese fixada pelo C. STF no julgamento do RE 958.252 e da ADPF 324/STF – o que se adota a título de argumentação -, mas sim da aplicação dos termos da legislação substantiva (CLT) ao caso em tela (artigos 2º, 3º e 9º da CLT). 



    O reconhecimento do vínculo de emprego na hipótese dos autos decorre da subsunção dos fatos (contratação de trabalhadores por empresa interposta) às previsões dos artigos 2º, 3º e 9º da CLT (fraude à legislação e presença dos requisitos da relação de emprego). 



    A Corte Trabalhista esvaziou o sentido do que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, pois não existe aderência entre o paradigma invocado e a decisão proferida pelo E. TRT-9.”.



    Requer seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.



    Pugna, por fim, pelo deferimento do pedido de justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, a reclamante aponta como paradigmas a decisão do STF na ADPF nº 324 e ao RE nº 958.252 (Tema 725 RG). 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu pela licitude da terceirização da atividade fim, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, fazendo-se constar as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19). (ADPF nº 324)



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. (Tema 725 RG)



    A decisão do TST que reformou o entendimento firmado pela Corte Regional foi assim fundamentada: 



    “No caso sub judice, o Regional, mantendo a sentença que considerou ilícita a terceirização havida e reconheceu o vínculo empregatício da Reclamante diretamente com a Recorrente, consignou: 



    ‘Da análise dos elementos colhidos nos autos, entendo que agiu com acerto o MM. Juízo de origem ao declarar a nulidade dos registros do primeiro contrato realizados pela Senáglia e reconhecer o vínculo de emprego da autora diretamente com a ré Expresso Princesa dos Campos durante o período controvertido (02.05.2008 a 19.12.2008). 



    Na realidade, ao contrário do que busca fazer crer a recorrente, a tal ‘terceirização de serviços’ alegada na hipótese não passou de mera ‘intermediação de mão de obra’ por meio de empresa dita ‘prestadora de serviços’ (constituída no final janeiro de 1997, meses antes da formalização do contrato de credenciamento de fls. 79-81), o que é nulo de pleno direito, nos moldes do artigo 9º, da CLT. 



    Através do aludido ‘contrato de credenciamento de agência e outras avenças’, a Expresso transferiu à Senáglia, na cidade de Londrina/PR, a execução de serviços destinados ao cumprimento de seu fim econômico. A contratada equiparava-se, na verdade, a uma mera agência filial da reclamada Expresso naquela localidade. A própria Senáglia, em sua defesa de fls. 44 e seguintes, disse expressamente que atuou como ‘agência da primeira, lhe prestando serviços de agenciamento de cargas e encomendas’. Ainda, consoante disse a autora em seu depoimento ‘a fachada da empresa tinha o nome e a logomarca da primeira ré (EXPRESSO PRINCESA DOSCAMPOS), assim como as camisetas, o uniforme, os caminhões, tudo tinha a logomarca da EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS.’ Tanto assim que quando rescindido o contrato firmado pelas empresas, no final de 2008, a reclamada abriu na mesma cidade de Londrina uma filial própria e contratou diretamente a autora, no início de 2009. 



    Outrossim, como esclareceu o preposto da ré, os serviços de coleta e entrega de mercadorias para os clientes domiciliados em Londrina/PR foram realizados pela Senáglia apenas até dezembro de 2008 (quando da rescisão do contrato), sendo que a partir daí essas mesmas atividades passaram a ser executadas diretamente pela Expresso. Registre-se ainda que o preposto da ré demonstrou desconhecimento acerca do fato de a empresa Expresso Princesa dos Campos ter sido a única cliente da Senáglia. 



    Ademais, emerge dos próprios termos do pacto firmado entre as empresas a conclusão de que havia nítida ingerência da ré Expresso na gestão dos negócios desenvolvidos pela contratada (doravante denominada ‘Agência’ no contrato). Conforme a cláusula sétima do contrato, ‘para execução dos serviços, o EXPRESSO fornecerá à AGÊNCIA, mediante recibo, os documentos necessários ao agenciamento de encomendas e cargas, acompanhados de tabelas de valores tarifários a serem cobrados, assim como dos reajustes autorizados.’ Outrossim, dispõe a cláusula décima que ‘os empregados da AGENCIA deverão manter-se uniformizados de conformidade com os padrões de cada agência, obedecendo, sempre, as normas estabelecidas pelo órgão fiscalizador’. Ainda, nos termos da cláusula décima primeira, a reclamada poderia inclusive solicitar a imediata dispensa do empregado da Agência em caso de desempenho que considerasse insatisfatório. (fl. 80). 



    A intermediação de mão de obra tal como evidenciada no caso representa fraude à aplicação dos diretos trabalhistas, pois visa mascarar a realidade contratual e afastar a incidência da respectiva legislação, de ordem pública, imperativa e cogente, que tutela as relações empregatícias. A situação dos autos atrai a incidência do disposto no item I, da Súmula 331 do TST, segundo a qual ‘A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário.’ 



    Desse modo, em face da constatação da irregular intermediação de mão de obra, não merece reparo a sentença no ponto em que reconheceu o vínculo de emprego diretamente entre a autora e a reclamada no período controvertido, ocasião em que, de maneira inconteste, a reclamante laborou com todos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, como admitido na própria contestação apresentada pela empresa interposta” (págs. 578-581, grifos nossos e no original).



    Depreende-se do acórdão regional que, embora o TRT tenha assentado que o reconhecimento do vínculo de emprego teria decorrido da presença, in casu, dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, a fundamentação por ele perfilhada aponta para uma condenação ao arrepio do entendimento fixado pela Suprema Corte, no RE 958.252 e ADPF 324, uma vez que se pauta na impossibilidade de terceirização da atividade-fim da empresa tomadora de serviços, sendo certo, porém, que já não mais prevalece a distinção da contratação para as atividades-fim ou meio das empresas, sendo lícita a terceirização. 



    Nesse sentido, é de se prover o agravo de instrumento, por contrariedade ao entendimento vinculante do STF, para se reconhecer a admissibilidade do recurso de revista, por divergência jurisprudencial com os arestos colacionados às págs. 606 e 607 (CLT, art. 896, “a”), e a este dar provimento, de imediato e monocraticamente, nos termos dos arts. 932, V, “a” e “b”, do CPC e 118, X, do RITST, para afastar a ilicitude da terceirização e excluir o reconhecimento do vínculo de emprego com a Reclamada Expresso Princesa dos Campos S.A. durante o período controvertido, com a consequente exclusão das parcelas dele decorrentes, mantendo, contudo, as demais condenações, relativas ao período de vínculo empregatício incontroverso.” (e-Doc. 1, p. 57-59).



    Com efeito, a autoridade reclamada reformou decisão do TRT da 9ª Região, a qual fundamentava-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com base na Súmula nº 331/TST.



    Destarte, não há falar em violação à autoridade do STF ou usurpação de sua competência, seja porque observado os precedentes obrigatórios do STF no caso concreto, seja porque a sistemática da repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinário e especial, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente